Tribunal: TJDFT
Processo: 0007193-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE RESIDENCIAL EM CONDOMINIO FECHADO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO COMPROVADO. AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CONDOMINIOS PARA A POSTERGAÇÃO DOS PRAZOS NÃO DEMONSTRADA. AUSENCIA DO MURO DE PROTEÇÃO NO CONDOMINIO E DO CLUBE DE LAZER PREVISTOS NO CONTRATO. DESVALORIZAÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS. CABIMENTO EXCEPCIONAL NA HIPOTESE. DEMORA DESARRAZOADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais
2. É pacífico na jurisprudência desta Corte em situações análogas que eventual demora administrativa na concessão de licenças não é causa suficiente para justificar o atraso na entrega do imóvel, porquanto configura evento previsível no ramo da construção civil, o qual deve ser considerado pela construtora na fixação dos prazos de entrega do imóvel. 2.1. As rés, dentro do seu ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não comprovou, de forma satisfatória, que a Assembleia de moradores autorizou a postergação dos prazos contratuais para a construção do muro e do clube de lazer, inexistindo, ainda, qualquer indicativo de que a parte autora tenha sido cientificada da ocorrência da mencionada assembleia, em flagrante violação ao art. 1.354 do Código Civil.
3. O descumprimento parcial do contrato no que se refere a construção do muro de proteção do condomínio e do clube de lazer previstos no contrato importam em inequívoca desvalorização da coisa – a ser apurada em liquidação de sentença –, já que possibilita o acesso de terceiros não autorizados a propriedade da parte autora (comprometendo a sua segurança) e o impede de usufruir do clube em seus momentos de lazer..
4. A jurisprudência desta Turma Cível é pacífica no sentido de que nos contratos de promessa de compra e venda, a ocorrência de inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da adquirente, salvo se comprovada violação neste sentido. 4.1. Contudo, o atraso exagerado – no caso, superior a 06 (seis) anos até o momento –, tem a aptidão de gerar transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, devendo, assim, ser mantidos os danos morais arbitrados na origem.
5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.